Tribunal: TJBA
Processo: 0398892-96.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0398892-96.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS JOSE AMORIM DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELAÇÃO CÍVEL. PETROS.
PEDIDO DE EXTENSÃO AOS INATIVOS DE REAJUSTES CONCEDIDOS AO ATIVOS. REAJUSTE DECORRENTE DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCAC E REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME – RMNR. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FONTE DE CUSTEIO.

REPETITIVO RE 1425326/RS.

PRECEDENTES STJ E TJBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS.

PL/DL/1971. NÃO CABÍVEL AOS INATIVOS. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA.

APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A APOSENTADORIA.

NÃO CONFIGURADO O DIREITO ADQUIRIDO DAS REGRAS CONSTANTES NO REGULAMENTO EM VIGOR NA OCASIÃO DA ADESÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

PRECEDENTES DO STJ, TJ/BA E TJ/RS. INCIDÊNCIA DO REGULAMENTO PETROS DE 1985. LEGALIDADE DO FATOR REDUTOR. POSSIBILIDADE DE MODIFICACAÇÃO DO REGULAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.